Tribunal: TJDFT
Processo: 0003038-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 1.1. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 1.2. A condenação do réu pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe diante da comprovação de sua ciência inequívoca acerca da origem ilícita do bem, sendo incabível sua desclassificação para a modalidade culposa do delito.
2. Sendo o condenado reincidente, inviável a imposição do regime aberto, em decorrência de literal disposição legal que permite sua fixação apenas para os condenados não reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.